Tribunal: STF
Processo: RE 516162
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO. Uma vez verificada contradição quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS – BASE DE INCIDÊNCIA REDUZIDA – REGIME PROPORCIONAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS – SISTEMA OPCIONAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 477.323/RS, de minha relatoria, reconheceu, por unanimidade, a conformidade com o princípio da não cumulatividade da sistemática de apropriação proporcional de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços ICMS, presente regime opcional de benefício fiscal a envolver base do tributo reduzida.



    AGRAVO REGIMENTAL – MULTA – INSUBSISTÊNCIA. Uma vez afastada a premissa alusiva ao caráter protelatório do agravo regimental, impõe-se declarar a insubsistência da multa.